Tribunal: STF
Processo: Rcl 43482
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual teria violado os termos da tese estabelecida por esta SUPREMA CORTE no Tema 22 da Repercussão Geral, RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/4): 
    O reclamante é agente penitenciário no Estado de Minas Gerais (policial penal estadual, conforme Emenda Constitucional n. 104, de 2019), tendo prestado Concurso Público n. 2018/01, de Provas e Títulos para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Civil de Minas Gerais, no qual foi honrosamente aprovado em todas as etapas do certame, mas preterido na 7ª (sétima) e última etapa, de investigação social, por existir em seu nome dois boletins de ocorrências ignóbeis lavrados unilateralmente pela Polícia Militar de Minas Gerais.
    (...) 
    Mesmo assim, a Administração Pública Estadual contraindicou o reclamante ao cargo, excluindo-o do certame, e o ato inconstitucional foi chancelado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais por meio do acórdão reclamado, o que viola a autoridade de decisão desse Supremo Tribunal Federal, firmada no tema de repercussão geral n. 22, que guarnece a presunção de não culpabilidade de candidato de concurso público.
    Ainda, o acórdão reclamado infringiu a Isonomia Constitucional insculpida no artigo 5º, caput e inciso I da Carta Magna, uma vez que outro candidato, Bruno Vinícius Cordeiro Martins, inscrição 26703, consta na relação final de candidatos aprovados (não eliminados) do concurso, ocupando a 173º posição, mesmo após ter respondido a inquérito policial por ameaça, lesão corporal e disparo de arma de fogo, ter sido denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no art. 15, caput, c/c art. 20, ambos da Lei 10.826/2003, e a denúncia recebida pela Juíza Singular da Comarca de Presidente Prudente/SP. 
    (...) 
    Com isso, o simples registro de ocorrência policial situação muito inferior à tratada pelo tema de repercussão geral acima descrito, que cita expressamente inquéritos e ações penais não pode ser critério para a contraindicação, ainda mais por fatos arquivados pela justiça, um por atipicidade e outro por transação da Lei 9.099/95. 
    Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, que seja concedida medida liminar suspender os efeitos do processo e, no mérito, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a sentença judicial de primeira instância, nos autos de n. 5006817-47.2019.8.13.0145, sejam cassados / reformados em definitivo, e a reclamada seja compelida à definitiva reversão da conclusão da Investigação Social do reclamante no Concurso Público 2018/01 para provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia Civil Substituto do Estado de Minas Gerais, com o fim de considerá-lo indicado ao cargo de Delegado de Polícia Substituto, e imediatamente classificá-lo no resultado final para, caso seja nomeada a vaga em que ele estiver ranqueado, possa ele ser empossado, já que é inconstitucional considerá-lo contraindicado ao cargo exclusivamente pela existência de boletim de ocorrência ignóbil em seu nome (fls. 12/13). 
    É o Relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 16/9/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foram Remetidos os Autos (em grau de recurso) para instância superior . 
    O ato reclamado refere-se à decisão do TJMG que indeferiu o recurso de apelação, mantendo a sentença que negou o mandado de segurança, impetrado pelo ora reclamante, em razão de ter sido reprovado na última etapa do Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Delegado de Polícia Substituto, promovido pela Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, Edital nº 01/18, por contraindicação pela Comissão de Investigação Social, com base no Artigo 86 da Lei Complementar 129/2013. Eis os fundamentos da decisão impugnada, dos quais destaco os seguintes trechos (doc. 30, fls. 6/11):
    Verifica-se dos autos que o impetrante foi reprovado na última etapa do Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Delegado de Polícia Substituto contraindicação pela Comissão de Investigação Social com base no Artigo 86 da Lei Complementar 129/2013.
    (...)
    Como é sabido, o edital de concurso público é norma regente que vincula tanto a Administração Pública como o candidato. Assim, pelo princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados devem ser obrigatoriamente observados sob pena de violação aos princípios da legalidade e publicidade.
    No caso em exame, assim como entendeu o d. magistrado singular, tenho que não restou comprovado o direito líquido e certo do apelante.
    Verifica-se dos documentos anexados que o recorrente esteve envolvido em ocorrências policiais, sendo apontado em seus históricos que “estava em via pública expondo os órgãos genitais”, “vindo agredir um dos policias da equipe”, “exaltado, agressivo e ameaçando a todo instante”, “sintomas de ter feito uso de entorpecentes”, “portando arma de fogo em estado em embriaguez”, “sinais de embriaguez como olhos vermelhos, fala desconexa e forte hálito elítico”.
    (...)
    Verifica-se, pois, que a contraindicação se deu em razão de ausência de exigência expressa em lei, bem como no edital do concurso, visto que pelo teor das ocorrências policiais, a conduta do recorrente mostrou-se incompatível com o cargo que pretende ocupar, qual seja, o de Delegado Substituo de Polícia Civil.
    Assim como entendido pelo magistrado singular, não vislumbro a ilegalidade alegada, considerando-se que a idoneidade moral se mostra especialmente relevante para o exercício da função de delegado de polícia.
    (...)
    Importante, ainda, destacar que a idoneidade moral não se restringe à ausência de antecedentes criminais, podendo ultrapassar a análise das condenações penais transitadas em julgado para considerar a conduta moral e social do candidato no decorrer de sua vida, notadamente quando se trata de concurso público para seleção de profissionais da área de segurança pública.
    (...)
    Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência, porquanto a idoneidade exigida pela Lei Complementar nº 129/2013 decorre da natureza e peculiaridade da função, nos termos do artigo 37, incisos I e II, da Constituição da República de 1988, não se confundindo com o princípio da presunção de inocência.
    Dessa forma, tenho que os elementos constantes dos autos não são capazes de formar um juízo plausível do direito alegado, e a denegação da segurança é medida que se impõe.
    Observa-se, portanto, que a controvérsia debatida nos autos gira em torno da possibilidade de eliminação de candidato ao concurso de delegado de polícia que esteja envolvido em “ocorrências policiais”; matéria diretamente relacionada ao Tema 22 da Repercussão Geral, no qual, em decisão plenária, realizada em 3/6/2020, esta CORTE firmou a seguinte tese:
    Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.
    Destaco, ainda, o acórdão paradigmático que deu origem a Tese de repercussão descrita acima:
    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/2020).
    Fixadas essas premissas, na presente hipótese, assiste razão jurídica ao reclamante, uma vez que afigura-se presente manifesta hipótese de teratologia.
    Explico.
    O Tribunal de origem manteve a decisão que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora reclamante, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido.
    Com efeito, ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da repercussão geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito à autoridade desta CORTE no decidido nos autos do RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato impugnado (Processo 5006817-47.2019.8.13.0145), bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO) . 
     Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente